Tribunal: STM
Processo: 7000091-80.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000091-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: NATHANA NASCIMENTO DE CASTRO
ADVOGADOS: FLAVIO DOS SANTOS RAUPP e CAROLINE SCANDELARI RAUPP
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:18:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e58c8959
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000091-80.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE:
NATHANA NASCIMENTO DE CASTRO.
IMPETRANTE:
IMPETRADO:
FLÁVIO DOS SANTOS RAUPP.
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª
CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). USO DEDOCUMENTO FALSO (ART.
315 CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

Denúncia formulada contra a Paciente e outras corrés que trata da possível prática de falsidade ideológica e
uso de documento falso, cujos certificados de conclusão de cursos de pós-graduação teriam sidos
falsificados e apresentados à Administração Militar para a habilitação em processo seletivo para Oficial
Técnico Temporário nos anos de 2016/2017.
Condutas delituosas que configuram, em tese, crime militar em conformidade com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM.
O trancamento de Ação Penal é medida excepcional. Ausência de prova pré-constituída que isente a
Paciente da acusação.
Impossibilidade, na via estreita do writ, de exame aprofundado de provas, que deve ser feito durante o
contraditório, sob pena de julgamento antecipado da lide, com a subtração de instância.
Ordem de habeas corpus denegada, por falta de amparo legal. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.

Brasília, de 27 de abril a 30 de abril de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogado constituído em favor de NATHANA NASCIMENTO DE
CASTRO, militar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que recebeu a denúncia
em desfavor da Paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000024-76.2020.7.11.0011, como incursa nas
penas dos arts. 312 e 315, ambos do CPM.

Narra o Impetrante, em síntese, que a Ação Penal ajuizada em detrimento da Paciente e outros teve por
base IPM instaurado em 2017, a partir de denúncia anônima que noticiou suposta apresentação de diplomas
falsos de cursos de pós-graduação nos processos de seleção para Oficiais Técnicos Temporários organizados
pelo Comando da 11ª Região Militar (OTT 2016).

Afirma que a tese acusatória decorre tão somente de uma movimentação bancária identificada com suporte
na quebra de sigilo bancário da corré Ten Débora Cristina Silva Menezes, na qual consta uma transferência
feita pela Paciente em setembro de 2015, a qual, segundo a opinião do MPM, seria indicativo da prática de
certificado falso.

Sustenta que, diante da ausência de justa causa para a deflagração de ação penal em desfavor da Paciente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:18:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e58c8959
e da ausência de comprovação de materialidade da conduta ilícita que lhe fora imputada, torna-se
imprescindível o trancamento da Ação Penal.

Aduz que, transcorridos mais de 3 (três) anos da instauração do procedimento investigatório, não há prova
pericial a atestar a falsidade do documento, de modo que o MPM sustenta a prática de falsidade apenas por
discordar da forma como as instituições de ensino conduzem seus cursos, devidamente autorizados pelo
MEC.

Requer, a concessão de medida liminar para suspender a Ação Penal Militar nº 7000024-76.2020.7.11.0011,
notadamente a audiência de instrução designada para 13/2/2020, até ulterior julgamento do writ. No mérito,
pleiteia o reconhecimento da ausência de justa causa, trancando-se o feito.

Pela Decisão de 12/2/2020, a liminar foi indeferida por falta de amparo legal (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, fez uma síntese sobre o andamento do feito naquele Juízo, ressaltando que o pedido da Defesa está
ligado ao mérito da causa e que a Ação Penal Militar em curso é o meio adequado para a parte realizar todos
os atos defensivos, à luz da ampla defesa e do contraditório (Evento 13).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer subscrito pela Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Drª. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pela denegação da Ordem
de Habeas Corpus (Evento 18).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como cediço, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia
do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de
sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

In casu, requer o Impetrante o trancamento da Ação Penal Militar a que responde a Paciente, alegando falta
de justa causa por ausência de dolo específico para o cometimento do delito de falsidade ideológica.

O pleito não merece acolhimento, senão vejamos.

Em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, está pacificado, tanto na
doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que seu deferimento está na constatação, de imediato,
sem maiores indagações, do não envolvimento do Acusado no fato descrito como delituoso,
independentemente de apreciação de provas passíveis de serem produzidas somente no decorrer da
instrução criminal.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que o fato descrito na Denúncia, regularmente recebida por
decisão fundamentada, constitui, em tese, a prática de crime militar, sendo inquestionável que possui todos
os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.

Descreve a Exordial Acusatória, em essência, que entre os anos de 2014 e 2017, a Paciente e outras
denunciadas militares falsearam a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração militar, ao inserir declaração falsa nos respectivos requerimentos de inscrição para seleção de
Oficiais Técnicos Temporários do Exército (OTT), referentes a cursos de pós-graduação materialmente não
realizados.

Aponta o MPM que os referidos documentos falsos de pós-graduação foram expedidos através do Instituto
Educativo de Brasília, que não tem como uma de suas finalidades a emissão de diplomas de pós-graduação,
tampouco a intermediação desse serviço. Além disso, o mencionado Instituto não possui registro no MEC.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:18:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e58c8959
Imputa o Parquet, em relação à Paciente, as práticas dos crimes previstos nos arts. 312 e 315, ambos do
CPM.

Argumenta a Defesa, em síntese, que, durante a investigação, a Paciente teria justificado a movimentação
bancária apontada na quebra do seu sigilo bancário, tendo apresentado os respectivos documentos, além
dos certificados de ensino, inclusive os comprovantes de pagamento dos cursos realizados.

Aduz serem verdadeiros os certificados, cuja autenticidade foi confirmada pelo instituto Educativo, bem
como as duas faculdades foram credenciadas junto ao MEC. Sustenta a atipicidade da conduta da Paciente e
a ausência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para o oferecimento e recebimento da
Denúncia.

Com efeito, trata-se de argumentos que estão a exigir a conveniente apuração por intermédio do regular
contraditório, de sorte que, neste momento, não há elementos para aferir a existência ou não de justa causa
para a Ação Penal.

Conforme apurado, as denunciadas deixaram de comprovar terem cursado as disciplinas listadas na
denúncia, não tendo apresentado as respectivas avaliações ou os trabalhos de término de curso ou ainda os
comprovantes de pagamento.

A complexidade fática que envolve o caso em comento demandará, por certo, farta análise documental,
prova pericial e testemunhal, além da oitiva de todos os envolvidos.

Como bem observou a representante do custos legis:

"os fatos investigados são de relevante importância, por colocarem em xeque
a idoneidade do processo seletivo de ingresso ao cargo de Oficial Técnico
Temporário, não havendo como se falar em ausência de prejuízo à
Administração Militar, tanto assim que ensejou a realização de mais de 200
diligências na fase investigativa, ao final da qual o MPM e o juízo a quo
entenderam presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade
aptos a instauração da respectiva ação penal".

Leciona Ada Pellegrini Grinover na obra "Recursos no Processo Penal", 2ª ed., 1997, pág. 379, ad litteram:

"Quanto à profundidade, o exame exauriente do mérito é dependente da
clara demonstração da ilegalidade da coação ou da ameaça. Sem uma prova
cabal dos fatos alegados, que deve acompanhar o pedido inicial, ou pode
resultar de eventual confirmação por parte do coator ou de outros elementos
trazidos para os autos, o juiz se verá na contingência de denegar a ordem,
pela não comprovação da existência do direito de liberdade postulado".

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende do seguinte aresto, in
verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME
DE PROVA.
Havendo claros indícios de autoria e de materialidade, presente está a justa
causa para a deflagração da ação penal, não sendo passível seu
trancamento. Postulado do In dubio pro societate.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº
7000492-16.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira - Julgamento:
27/7/2019).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF, cabendo citar o seguinte precedente,
in verbis:"EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO
CAUTELAR DO CARGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:18:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e58c8959
1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia,
instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do
Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três
componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a
um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade);
e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo
Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime.
3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação
penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando
prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício
mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da
punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese.
(...)
6. Ordem de Habeas Corpus indeferida. Decisão unânime".
(Habeas Corpus nº 158.217/DF - Rel. Min. Marco Aurélio - Julgamento:
19/11/2019).

É cediço que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Certo é que toda a documentação trazida aos autos deverá ser sopesada com os demais meios de prova,
não havendo nenhuma demonstração de abuso ou ilegalidade consubstanciado na acusação formulada
contra a Paciente.

Portanto, de plano, não se observa qualquer plausibilidade jurídica no pedido, uma vez que a matéria
probatória não é incontroversa, necessitando de conveniente apuração por intermédio do regular
contraditório, pois, como já anteriormente afirmado, a via estreita do habeas corpus não comporta exame
aprofundado de prova. A Denúncia descreve o fato com as principais circunstâncias, contendo os requisitos
legais que permitem o exercício da mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.

É de conhecimento amplo que, no momento da denúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja,
na dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da denúncia e a consequente instauração da ação
penal, para que o Estado/Acusador possa ter a oportunidade de comprovar o alegado preambularmente.

De outro lado, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro
grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

Cabe ressaltar que, após a instrução criminal, haverá sempre a possibilidade de que o Conselho de Justiça
conclua que as provas produzidas não são suficientes para a condenação.

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.